Tribunal: TJES
Processo: 5000767-51.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-51.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERA DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA DE TRANSPORTE COLETIVO – ARTIGO 2º, §1º, DA LEI 12.153/2009 – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO ECONÔMICO A SER OBTIDO EM EVENTUAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONFLITO DE
COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE
.

1. A Lei nº 12.153, de 2009, em seu artigo 2º,
caput
, prevê que é
“
de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

2.
O § 1º do aludido dispositivo estabelece que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

3. Já o §4º do referido artigo preceitua que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

4. A ação autônoma de exibição de documentos não está elencada nas hipóteses que excluem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“não há vedação legal quanto ao processamento e ao julgamento de medida cautelar perante os Juizados Especiais Federais”
, destacando que, em relação ao valor da causa,
“ante a ausência de elementos objetivos fornecidos pela parte que pudessem permitir ao Magistrado avaliar com segurança qual o proveito econômico a ser obtido com a causa, há que prevalecer o valor arbitrado na inicial”
(CC 102267, Relator Ministro SIDNEI BENETI, publicação em 19/02/2009). Precedentes: CC 88.538/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2008, DJe 06/06/2008; CC n. 99.168/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/2/2009, DJe de 27/2/2009.

6. Considerando a interpretação já dada pelo STJ à matéria infraconstitucional, cabe ao juizado especial da Fazenda Pública processar e julgar a ação cautelar de exibição de documentos proposta pela parte, porquanto ela não se enquadra nas exceções do artigo 2, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Serra/ES, para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado nos autos do processo tombado sob o nº 5012178-15.2021.8.08.0048, que tem como suscitante o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Serra/ES,

e como suscitado o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra/ES, Comarca da Capital.

Compulsando a documentação que instrui o presente conflito, constata-se que ROSIMAR DA SILVA ingressou em juízo, na VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA/ES – COMARCA DA CAPITAL, em face da COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA, objetivando a exibição de filmagem feita no dia 11/08/2021, por volta das 18h35m, por uma câmera de segurança instalada em transporte coletivo ali devidamente identificado (evento 4160615, fl. 32/7).

Identificando que o valor da causa não ultrapassa o valor de sessenta salários mínimos, e que a demanda não trata de nenhuma das hipóteses do §1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o juízo da Fazenda Pública declinou a competência para o Juízo Especial da Fazenda Pública, ressaltando, outrossim, decisão do Ministro Sidnei Beneti, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento monocrático do Conflito de Competência nº 102.267/SP, reconheceu
“
a competência do juizado especial de fazenda pública para o processamento e julgamento de ação cautelar, uma vez que não há vedação legal, além do valor que fora atribuído a causa, uma vez que no caso em tela, não há elementos objetivos fornecidos pela parte a fim de permitir que o magistrado posse avaliar com segurança o proveito econômico a ser obtido com a causa, devendo prevalecer o valor arbitrado na inicial (um mil reais)”
(evento 4160615, fls. 20/5).

A parte requerente, instada a se manifestar, peticionou nos autos defendendo a competência do Juizado Especial, com a juntada de julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ação de exibição de documentos, cujo valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos, pleiteando o prosseguimento da demanda perante o Juizado (evento 4160615, fls. 13/6 e 17).

Porém, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública entendeu que o rito especial próprio da medida pretendida é incompatível com o rito previsto para o microssistema dos Juizados Especiais estabelecido na Lei nº. 12.153/09 c/c a Lei nº. 9.099/95 e a Lei nº. 10.259/01, também colacionando julgados nesse sentido (evento 4160615, fls. 10/11).

A Lei nº 12.153, de 2009, em seu artigo 2º,
caput
, prevê que é
“
de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

O § 1º do aludido dispositivo estabelece que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Já o §4º do referido artigo preceitua que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Observa-se que, de fato, a ação autônoma de exibição de documentos não está elencada nas hipóteses que excluem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Conforme consignado na decisão do Juízo suscitado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“não há vedação legal quanto ao processamento e ao julgamento de medida cautelar perante os Juizados Especiais Federais”
, destacando que, em relação ao valor da causa,
“ante a ausência de elementos objetivos fornecidos pela parte que pudessem permitir ao Magistrado avaliar com segurança qual o proveito econômico a ser obtido com a causa, há que prevalecer o valor arbitrado na inicial”
(CC 102267, Relator Ministro SIDNEI BENETI, publicação em 19/02/2009).

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCONHECIMENTO QUANTO AO VALOR PRETENDIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
- O STJ já firmou sua jurisprudência no sentido de lhe competir decidir conflitos de competência entre o Juizado Especial Federal e a Justiça Federal. -
A ação cautelar preparatória não consta do rol de exceções
contido no art. 3º da Lei nº 10.259/2001, de modo que ela deve ser proposta, nos termos do art. 800 do CPC,
perante o Juizado Especial
Federal
que será competente para a ação principal. Precedente.
-
A circunstância de não ser conhecido o valor que se discutirá na ação principal não modifica a competência ora fixada. Caso, no futuro, por ocasião da propositura da ação principal, fique constatado que o valor excede o limite legal, é possível a modificação da competência do Juizado Especial
Federal. Precedente da Primeira Seção. Conflito negativo conhecido e provido, para o fim de se
estabelecer a competência do Primeiro Juizado Especial
Federal de São Gonçalo - SJ/RJ, ora suscitado. (CC 88.538/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2008, DJe 06/06/2008).

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTA VINCULADA AO FGTS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. A Lei 10.259/01, que instituiu os Juizados Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu que a competência desses Juizado
s tem natureza absoluta e que, em matéria cível, obedece como regra geral a do valor da causa: são da sua competência as causas com valor de até sessenta salários mínimos
(art. 3º). (CC 58.796/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 04/09/2006). 2.
O fato de tratar-se de uma ação cautelar de exibição de extratos
bancários de conta vinculada ao FGTS
não retira a competência do Juizado Especial, visto que não se enquadra entre as hipóteses excluídas da competência do Juizado, previstas no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Terceiro Juizado Especial da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o suscitante. (CC n. 99.168/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/2/2009, DJe de 27/2/2009.)

Dito isso, e considerando a interpretação já dada pelo STJ à matéria infraconstitucional, cabe ao juízo suscitante processar e julgar a ação cautelar de exibição de documentos proposta pela parte, porquanto ela não se enquadra nas exceções do artigo 2, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda originária tombada sob n° 5012178-15.2021.8.08.0048 o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Serra/ES – ora suscitante do conflito negativo de competência.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o eminente Relator.